Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-93.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
PENAL. AMEAÇA - ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo cometimento do delito de ameaça, art. 147 do Código Penal.

2. A sentença foi fundamentada na consideração realizada pelo magistrado de que “[...] as provas produzidas são harmônicas e coesas, e o relato da vítima está em conformidade com aquela produzida na fase inquisitorial, bem como com as declarações da testemunha, que embora não tenha presenciado a prolação da ameaça, estão em sintonia com a narrativa feita pela vítima, o que numa análise conglobante aponta para a conclusão de que o réu ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave [...]”.

3. No entanto, da análise dos autos observa-se que o réu e a vítima já tinham um passado de desavenças e que, ao relato do crime de ameaça sofrido pela vítima, contrapôs-se a negativa de tal prática pelo réu. A única testemunha, esposa da vítima, negou ter escutado a ameaça. Além disso, apesar de a ameaça ter sido supostamente praticada na presença de outras pessoas, não foi apontada qualquer outra testemunha – aliás, não foi produzida qualquer outra prova em juízo que fundamentasse a condenação do réu, o que ensejou, inclusive, pedido de absolvição na manifestação do Ministério Público em atuação nas Turmas Recursais, que assim pontuou:

“[...] O que se observa e que o relato da vitima se apresenta, em diversos momentos, contraditorio.

Em determinado momento a vitima disse ter sido ameaçada na frente de todos e que sua esposa escutara, informacao que foi negada pela Sra. Francisca.

Ao mesmo tempo, percebe-se que o apelante disse ter apenas chegado perto da vitima para falar que havia sido absolvido da acusação que lhe fora imputada indevidamente e que tomou essa atitude ao lado do seguranca do posto de saude, o que e crível, uma vez que na entrada de qualquer posto de saude ha uma equipe de seguranca.

A vitima, por sua vez, apos afirmar que todos escutaram as ameaças proferidas, disse nao saber precisar quem mais teria escutado alem de sua esposa, pois nao conhecia as pessoas que ali estavam, desconsiderando o fato de existir seguranca e outros servidores na porta do posto de saude.

Dessa forma, tem-se que a materialidade e autoria do crime nao restaram demonstradas, devendo o acusado ser absolvido nos termos do art. 386, II, do CPP. [...]”

4. A instrução produzida em juízo não é apta a fundamentar a certeza da materialidade do delito imputado ao réu, uma vez que não ficou evidenciado o cometimento da ameaça por nenhum outro meio, que não a palavra da vítima, apesar de supostamente ter sido proferida em público, o que não confere a certeza necessária para embasar uma condenação – in dubio pro reo.

5. Isso posto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, pois considero que não existem nos autos provas hábeis e suficientes para evidenciar a ocorrência do crime de ameaça indicado na denúncia. Em consequência, ABSOLVO o réu nos termos do art. 386, incisos II, do Código de Processo Penal.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para absolver o réu da pretensão punitiva que lhe foi dirigida, art. 147 do Código Penal, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.